Tribunal: TJDFT
Processo: 0712298-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONTAGEM EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA. INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO, DO RIO DE JANEIRO. INAPLICABILIDADE ÀS UNIDADES PRISIONAIS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 28 de Novembro de 2018 Medidas Provisórias a Respeito do Brasil Assunto do Complexo Penitenciário de Curado determinou o cômputo em dobro da pena dos réus que ali cumpriam pena em razão da ausência de condições dignas de cumprimento da reprimenda que atendessem à dignidade humana. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no RHC no 136.961, enfrentou a matéria, decidindo pela aplicação da resolução em comento, todavia, fazendo alusão à eficácia limitada do normativo, que somente se aplica para o específico caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, do Rio de Janeiro.
2. Os estabelecimentos penais do Distrito Federal não possuem as mesmas condições verificadas no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, do Rio de Janeiro, sendo que a mera alegação de superlotação não é suficiente para igualar as instituições e ensejar a aplicação da referida resolução.
3. A própria resolução excepcionou o seu alcance aos sentenciados não condenados por crimes contra à vida ou que maculem a integridade física. O delito praticado pelo agravante é o latrocínio que, embora capitulado como delito contra o patrimônio, inegavelmente atinge também o bem jurídico vida, razão pela qual imperativo o afastamento da aplicação da normatização ao presente caso.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.